Tribunal: CARF
Processo: 17933.720801/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17933.720801/2014-71
ACÓRDÃO
2201-012.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA FERREIRA DE QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar motivadamente
elementos de prova da efetividade dos serviços médicos prestados e dos
correspondentes pagamentos. Nessa hipótese, a apresentação tão
somente de recibos ou de documentos que não sejam capazes de
demonstrar o pagamento é insuficiente para comprovar o direito à
dedução pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720801/2014-71
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fl. 43):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrada notificação de
lançamento referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2013, ano-
calendário 2012. O crédito tributário apurado está assim constituído: [...].
Na descrição dos fatos e enquadramento legal da referida notificação, as
infrações apuradas estão, em síntese, assim descritas:
- Dedução Indevida de Dependente: Glosado o valor de R$ 1.974,72. Não
apresentou guarda judicial.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas: Glosado o valor total de R$ 21.510,00
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) contribuinte o impugna, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Afirma que os pagamentos não foram feitos mediante cheques e cartão de
crédito. Não há como comprovar os pagamentos além dos recibos. Aduz que os
recibos são suficientes para comprovação.
A decisão recorrida, que não foi ementada, declarou a improcedência da
impugnação, mantendo a integralidade do crédito tributário.
Em seu recurso voluntário (fls. 51-57), a recorrente argumentou, em síntese, que:
a) [...] não possui documentos capazes de comprovar o efetivo pagamento dos
serviços glosados pela RFB, já que sempre pagou os profissionais em
dinheiro, fazendo pagamentos mensais na maioria das vezes.
b) Em outubro/2002 a Recorrente sofreu um acidente de trânsito na BR 101,
KM 9231-2, conforme comprova por Boletim de Ocorrência em anexo, com
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720801/2014-71
3
capotamento de seu veículo, tendo ficado presa por várias horas, entre o
teto amassado e o volante do carro, levou 50 pontos na cabeça, ficou com
limitação de movimentos por vários meses, com muitas dores corporais. Por
conta destas dores e dificuldade de locomoção os médicos indicaram
fisioterapia continuamente. No início as fisioterapias eram prestadas por
clínicas filiadas ao plano de saúde da Recorrente, sempre autorizando 10
(dez) sessões a cada solicitação dos médicos. Após alguns anos a mesma
optou por contratar uma fisioterapeuta particular, já que nas clínicas de
fisioterapia o atendimento não era individualizado, a Postulante não recebia
a atenção e cuidados que necessitava, os fisioterapeutas nem sempre eram
os mesmos, além do transtorno de ter que sempre renovar as autorizações
do Plano de Saúde. Como a Recorrente possui renda própria que lhe dá
condições de desfrutar de um atendimento personalizado, ela não teve
dúvidas em contratar tal serviço, pagando mais para ter um atendimento
muito superior ao que vinha recebendo nas clínicas de fisioterapia de seu
plano de saúde.
c) Então, contratou os serviços da fisioterapeuta ROSANE DUTRA BRAVIM,
CREFITIO 4-28848F, que conforme DECLARAÇÃO que faz juntada nesta data,
assiste a Recorrente desde o ano de 2011, em virtude de alterações
osteomioarticulares importantes, que o tratamento é contínuo, sem
prognóstico de alta em virtude da idade da paciente.
d) Para corroborar com a declaração da fisioterapeuta efetuamos a juntada de
laudo do Dr. Izaias Pereira, CRM 18042-T, que acompanha a Postulante na
qualidade de médico ortopedista (documento anexo).
e) Ainda, efetuamos a juntada de vários laudos de radiografias da lombar, da
mão, dos ombros, do cotovelo, dos punhos, de densitometria óssea e ainda
de ressonância magnéticas, realizadas no período de 2007 a 2020, que não
deixam dúvidas quanto a necessidade da Postulante de contratar serviços de
fisioterapia continuamente. Na verdade, ela tem plena certeza de que
consegue se locomover e realizar livremente todos os atos de sua vida em
virtude do cuidado que tem com sua saúde.
f) Portanto, a Recorrente não pode ser penalizada pela RFB apenas porque não
efetua pagamento dos serviços contratos em cheque ou cartão de crédito, já
que a mesma consegue provar que necessita dos serviços de fisioterapia e
efetivamente os toma da fisioterapeuta ROSANE DUTRA BRAVIM desde
2011.
g) Quanto aos serviços tomados da psicoterapeuta BERENICE FRAGA o que
provocou a contratação dos serviços foi que em 2012 o relacionamento
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720801/2014-71
4
familiar da Postulante com os filhos estava insuportável, com muitas brigas e
afastamento total. Como mãe zelosa e preocupada com o agravamento da
situação, temendo pelo abandono emocional dos filhos e outros problemas
que poderiam advir com tal situação, a mesma contratou os serviços da
psicoterapeuta. A Dra. BERENICE FRAGA era amiga da família e conseguia
realizar visitas domiciliares, sem que os filhos percebessem se tratar de um
tratamento psicológico familiar (já que eles não aceitaram fazer o
tratamento). Nas visitas a psicoterapeuta avaliava a convivência familiar e
em particular orientava a Postulante da melhor forma de interagir com os
filhos, já adultos e independentes nesta época. Infelizmente a Dra. BERENICE
FRAGA mudou do país e a Postulante perdeu o contato com ela, ficando
impossível conseguir um laudo.
h) Mas, a RFB poderá verificar nas declarações posteriores que a Recorrente
tomou serviços do psiquiatra PEDRO A COLEN DE MELO, CPF 544.159.186-
20, inclusive no exercício de 2012, que a orientou quanto a necessidade de
um acompanhamento psicológico, e do psicólogo WALTER WILLIAM PEREIRA
BARRETO, CPF 454.815.206-72, para continuidade ao tratamento.
i) Os serviços de fonoaudióloga foram necessários no ano de 2012, pois em
virtude do tratamento dentário que estava em curso foi constatado que a
forma de respirar da Recorrente estava acarretando deformações na arcada
dentária. Infelizmente, possivelmente em virtude da pandemia da COVID19,
não foi possível contato com a Dra. SANDRA SILVA CARVALHO.
j) No entanto, em fase da comprovação da legitimidade dos recibos
declarados pela Postulante, apelamos pelo deferimento do cancelamento da
glosa destes serviços.
k) A Dra. TEREZA CRISTINA LOTT LAGE, dentista, realizou o tratamento
endodôntico da Recorrente, conforme comprova pela Declaração juntada
nesta data. E, ainda, a declaração supra foi ratificada pela declaração (doc
anexo) do Dr. JOSÉ GERALDO FRADE, especialista em reabilitação oral, cujos
recibos não foram questionados pela RFB, de que no tratamento em curso
no ano de 2012 houve necessidade do tratamento endodôntico.
Pede ao final “[...] seja acolhido o presente recurso para o fim de cancelamento do
débito fiscal reclamado.”

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720801/2014-71
5
A autuação versa sobre as seguintes glosas relativas ao IRPF:
a) Dedução de despesas médicas com os seguintes profissionais: (i) Sandra
Silva Carvalho (5.760,00); (ii) Tereza Cristina Lott Lage (4.000,00); (iii)
Berenice Fraga (6.750,00); e (iv) Rosane Dutra Bravim (5.000,00); e
b) Dedução com dependentes sem a devida comprovação do vínculo de
dependência.
Nos termos do auto de infração (fl. 08), a recorrente foi
[...] intimada a apresentar além dos comprovantes das despesas médicas, hábil
que comprovasse a efetividade desses pagamentos, a limitou-se a apresentar
apenas recibos, não esclarecendo como foram pagamentos, deixando de
apresentar documentos que demonstrassem sua tais como: cópias de cheques,
ordens de pagamento, transferências bancárias, ou extratos bancários, por onde
podem ser verificados os saques efetuados, especialmente nos casos de
pagamentos feitos em espécie, ou qualquer outro documento que pudesse
comprovar de maneira inequívoca a efetiva transferência dos recursos do seu
patrimônio para o patrimônio dos beneficiários dos pagamentos.
Não foi apresentada defesa em relação à dedução com dependentes, de modo que
esta glosa não compõe o litígio em segunda instância.
Às fls. 60-70, a recorrente juntou aos autos laudos de exames médicos e
declarações dos profissionais Rosane Dutra Bravim e Isaías Pereira, além de boletim de ocorrência
relativo ao acidente relatado em sua defesa.
Tais documentos são, porém, insuficientes para comprovar os pagamentos
referentes aos recibos às fls. 12-21. Deste modo, deve ser mantida a autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 96
DF CARF MF
Original